Tribunal: CARF
Processo: 14485.000535/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000535/2007-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.077 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
HIMAFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS
LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 20/09/2007
PRAZO
DECADENCIAL.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do
prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição da
Súmula Vinculante no 8.
PRAZO DECADENCIAL.
Súmula CARF 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.
MULTA.
EXIGÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
FORA
DO
PRAZO
DECADENCIAL. INSUBSISTÊNCIA.
O lançamento é improcedente, pois não teria como exigir documentos fora do
prazo decadencial. Impossibilidade da exigência da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000535/2007-74
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.077 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000535/2007-74

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 14a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I - SP (DRJ/SPOI) que, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE o lançamento, conforme ementa do Acórdão no
16-15.704 (fls. 50/55):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 20/09/2007
Processo Original: AI DEBCAD 37.113.096-4
AUTO-DE-INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
1. Constitui infração a não exibição de livros e documentos relacionados com as
contribuições sociais, necessários à fiscalização, conforme art. 33, §§2° e 3° da Lei
8.212/91 combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo único do Decreto 3.048/99.
2. O valor da multa aplicada está em consonância com o disposto no artigo 283, inciso
II, “j” do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Lançamento Procedente
O presente processo trata do Auto de Infração - AI DEBCAD no 37.113.096-4
(fls. 03/08), no valor total de R$ 11.951,21, consolidado em 20/09/2007, referente à Multa
aplicada em razão da empresa ter exibido os Livros Diários relativos aos exercícios de 1997 e
1998, sem o devido registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo- JUCESP, ou seja, sem
estarem revestidos das formalidades legais, impossibilitando a verificação do regular
cumprimento das obrigações previdenciárias.
De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fl. 17), o fundamento
legal para aplicação da penalidade foi o não cumprimento, por parte do Contribuinte, do que
determinação do art. 33, § 2° da Lei n° 8.212/91.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 01/10/2007 (fl.
21) e, em 31/10/2007, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 24/28, instruída com
os documentos nas fls. 29 a 47, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SPOI para julgamento, onde, através do
Acórdão no 16-15.704, em 05/12/2007 a 14a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE o lançamento, mantendo a exigência fiscal.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SPOI, via Correio, em
15/02/2008 (fl. 57) e, inconformado com a decisão prolatada em 14/03/2008, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 61/65 onde, em síntese, alega a prescrição do
débito lançado.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.077 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000535/2007-74

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Decadência
Trata o presente processo da exigência de multa por não ter a empresa exibido os
Livros Diário relativos aos exercícios de 1997 e 1998, sem o devido registro na Junta Comercial
do Estado de São Paulo- JUCESP, portanto, de acordo com a fiscalização, eles não se encontram
revestidos das formalidades legais, impossibilitando a verificação do regular cumprimento das
obrigações previdenciárias.
Inicialmente, cabe esclarecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou
na expedição da Súmula Vinculante no 8, publicada em 20/6/2008, verbis:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
A partir de tal entendimento, a contagem do prazo decadencial deve ser
interpretada em consonância com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional.
Importante ressaltar que no caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN.
Nesse caso, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos das Súmulas CARF no 148 e no 101,
conforme a seguir destacado:
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Nesse contexto, para a realização da atividade de lançamento, conforme disposto
no artigo 142 do CTN, os livros e documentos fiscais são necessários para que a apuração do
crédito tributário possa ser efetivada através do lançamento, na forma como determina a
legislação de regência. Entretanto, percebe-se claramente que as informações requeridas pelo
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.077 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000535/2007-74

fiscal objetivam a constituição do crédito tributário fora do prazo decadencial (período de 1997 e
1998), quando não havia que se falar mais em guarda de livros e documentos.
Dessa forma, tendo em vista que a ciência do lançamento se efetivou em
24/09/2007 e que os documentos requeridos pela fiscalização têm como objetivo os exercícios de
1997 e 1998, fora do prazo decadencial, constata-se que o presente lançamento ressai totalmente
insubsistente, vez que relacionado a período já decaído.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a insubsistência do lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital